Tribunal: TJDFT
Processo: 0721210-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EMISSÃO DO CERTIFICADO DO REGISTRO DO VEÍCULO SOLICITADA. RECUSA INDEVIDA E INJUSTIFICADA. INFRAÇÕES. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LEVANTAMENTO SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Departamento de Trânsito do DF/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o a expedir o documento do veículo I/SUZUKI SCROSS 2WD GLX, 2015/2016, preto, placa PAK-9190, chassis TSMJYA22SGM210738, Renavam 01068365134.”.
3. Afirma que o auto de infração GE01263938, emitido pelo DER-DF não se encontra mais com efeito suspensivo. Portanto, há duas infrações, uma DER/DF que se tornou exigível, no valor R$ 88,38 e outra emitida pelo DETRAN/DF, com efeito suspensivo, no valor de R$ 293,47.
4. Aduz que não pode expedir o documento conforme determinado pela sentença, em face do Art. 131 do CTB. Requer a reforma da sentença.
5. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 65238433.
III. Questão em Discussão
6. A controvérsia consiste em saber se: i) o auto de infração GE01263938, o qual estava com sua exigibilidade suspensa, sendo reativado, impede a emissão do documento de licenciamento do veículo; ii) se houve a preclusão consumativa da apresentação dos documentos pelo DETRAN/DF.
IV Razões de Decidir
7. Consultando os autos verifico que o recorrente, em sede de contestação alegou as razões para a não emissão do CRLV: “Desse modo, embora o Distrito Federal permita o parcelamento do IPVA, a dívida anual não fica suspensa, diante da existência de parcelas vincendas até julho/2024. De todo modo, o licenciamento do veículo referente ao ano 2024 só passa a ser cobrado em fiscalização após aquele mês, não havendo nenhum óbice à circulação do veículo do autor com o CRLV 2023. (...) Ato contínuo, informa-se que constam dois autos de infração, consulta, em situação de efeito suspensivo (...) Sendo assim, logo mais, em julho, se não surgir nenhuma nova causa impeditiva para a emissão do licenciamento do veículo, quitado o IPVA, o autor poderá receber o CRLV do seu veículo. No entanto, A emissão ocorre após a quitação do parcelamento. Já na contestação foi esclarecido que havia 02 (duas) infrações, no entanto, com efeito suspensivo, ou seja, sem a exigência do pagamento.
8. Portanto, percebe-se que não foi por falta de pagamento do IPVA que a emissão do documento não foi realizada.
9. A infração GE01263938, emitida pelo DER/DF, estava com efeito suspensivo tendo em vista o recurso apresentado pelo ora recorrido, ID 65238427, pág. 15. Porém, na fase recursal, o recorrente, esclarece que houve alteração na infração GE01263938 emitido pelo DER-DF, o efeito suspensivo foi derrubado em face do julgamento do recurso interposto pelo ora recorrido.
10. O recorrido, ao apresentar suas contrarrazões, tomou conhecimento que o efeito suspensivo da infração GE01263938 emitido pelo DER-DF, havia sido alterado, no entanto afirma que o Órgão apenas alegou e não comprovou. Este Gabinete determinou a intimação do recorrido para manifestar-se sobre os documentos juntados pelo recorrente, ID 65627201. Lembrando que a sentença não transitou em julgado até o julgamento do presente recurso.
11. Sobre a matéria, o artigo 124 do CTB dispõe: “Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos: I - Certificado de Registro de Veículo anterior; II - Certificado de Licenciamento Anual; III - comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN; IV - Certificado de Segurança Veicular e de emissão de poluentes e ruído, quando houver adaptação ou alteração de características do veículo; V - comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e agregados adaptados ou montados no veículo, quando houver alteração das características originais de fábrica; VI - autorização do Ministério das Relações Exteriores, no caso de veículo da categoria de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes; VII - certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no Município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação do RENAVAM; VIII - comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas; (Vide ADIN 2998) IX - (Revogado pela Lei no 9.602, de 1998) X - comprovante relativo ao cumprimento do disposto no art. 98, quando houver alteração nas características originais do veículo que afetem a emissão de poluentes e ruído; XI - comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA.”
12. A sentença, a meu sentir, deve ser alterada para os seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para determinar ao DETRAN/DF que, não havendo impedimentos, infrações, impostos e taxas, expeça o documento de licenciamento anual de 2024 pertinente ao veículo I/SUZUKI SCROSS 2WD GLX, 2015/2016, preto, placa PAK-9190, chassis TSMJYA22SGM210738, Renavam 01068365134, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa por descumprimento da ordem. Quaisquer suspensão ou levantamento de suspensão de exigibilidade deverão ser tratamento em sede de Cumprimento de Sentença.”
V. Dispositivo.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que passe a constar o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para determinar ao DETRAN/DF que, não havendo impedimentos, infrações, impostos e taxas expeça o documento de licenciamento anual de 2024 pertinente ao veículo I/SUZUKI SCROSS 2WD GLX, 2015/2016, preto, placa PAK-9190, chassis TSMJYA22SGM210738, Renavam 01068365134, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa por descumprimento da ordem. Quaisquer suspensão ou levantamento de suspensão de exigibilidade deverão ser tratamento em sede de Cumprimento de Sentença”.
14. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/05.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CTB, Art. 124.